Tribunal: TJMT
Processo: 1008747-47.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DE TRANSFERENCIAS E PIX NÃO AUTORIZADOS. SUPOSTA FRAUDE DE TERCEIRO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES FEITA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ARLINDO FURST, em face de sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. Pretensão recursal é pela reforma da sentença de primeiro grau, em que o recorrente alega em síntese, falha na prestação de serviço, consistente em transferências realizadas não reconhecidas, via conta bancária, totalizando aproximadamente, o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). No mérito, pugna pela condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Todavia, vê-se no presente feito que a improcedência deve ser mantida, pois, no caso, fora decidido com base no conjunto probatório de provas, sendo que as transações contestadas pelo reclamante foram realizadas via aplicativo pessoal, além do que, na abertura de chamado, o reclamante informou que recebeu um telefonema para fazer algumas atualizações, inclusive, foi pedida a instalação do aplicativo Any Desk e a partir desse momento, foram feitas as transferências bancárias, via Pix. Ou seja, as transações ocorreram com o suporte do reclamante.
4. Por outro lado, restou demonstrado pelo recorrido a devolução dos valores em conta bancária do recorrente, em um curto espaço de tempo, considerando que as transações, supostamente não autorizadas, foram realizadas no dia 04.08.2022, enquanto a devolução ocorreu em 11.08.2022 (Id. 156665240). Quanto ao empréstimo creditado em conta bancária, não há comprovação de que o recorrente fora enganado para realizar tal transação.
5. Pois bem. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
6. Entretanto, O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância do processo em que não se justifica a reparação por danos morais.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008747-47.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARLINDO FURST - CPF: 423.100.919-87 (RECORRENTE), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023